Tribunal: STF
Processo: ARE 1496647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
         Trata-se agravo contra inadmissão de recurso extraordinário, interposto por  Paula Paloma Soares de Araújo em face de decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Diante disso, a parte interpôs agravo em recurso extraordinário, com base nas seguintes alegações (Edoc. 123): 

    A) “Não se trata de reexame de fatos e provas, devendo ser afastada a Súmula 279 do STF; a decisão descumpre a tese firmada na ADI 3.396, com efeito vinculante, tese esta de origem constitucional, portanto, visto que firmada em ADI”  
    B) “[...], é objeto do presente recurso, conforme detalhado a seguir, apenas a aferição da conformidade da decisão recorrida, a qual autoriza o tratamento discriminatório entre trabalhadores que desempenham as mesmas atribuições, com os artigos 5º, caput, e art. 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV da Constituição Federal”;
    C) “A presente ação foi ajuizada pela Recorrente buscando o nivelamento das condições de trabalho mediante a aplicação do critério de remuneração igual e jornada diária de trabalho igual para todos os integrantes da mesma categoria profissional.”;
    D) “[...] considerando que a demandada, prestadora de serviço público monopolista não concorrencial, alterou a jornada de trabalho para aplicar a jornada de 4h para os demais advogados, e manteve esta jornada a despeito de não lhe ser aplicável o Estatuto da OAB (conforme tese da ADI 3.396), o fez por liberalidade¸ devendo, portanto, estender tal liberalidade 45 aos demais advogados por força da isonomia constitucional do art. 7º, XXX, da Constituição Federal, violado”; 
    E) “A existência de tratamento extremamente diferenciado entre advogados que prestam o mesmo serviço, com mesma qualidade e no mesmo ambiente, sem lei que ampare tal distinção, é total afronta ao princípio da isonomia, violando os arts. 5º, caput, 7º, XXX e 37, caput, da Constituição Federal, bem como as Convenções da OIT 111, 19, 100, 117 e 118”; 
    F) “Em face do quadro fático delineado na decisão recorrida, a questão trazida à apreciação desta Corte Suprema é a seguinte: a vigência de 55 condições tão discrepantes de trabalho entre iguais constitui uma quebra da isonomia, como postula a reclamante, ou estaria inserida em qual hipótese em que nosso ordenamento jurídico autorizaria a quebra da isonomia?”.

Na petição do agravo, reitera, portanto, os argumentos do recurso extraordinário e pede “reconsideração ou reforma da v. decisão agravada, com o presente agravo conhecido e provido para que haja o destrancamento, conhecimento e  provimento do recurso extraordinário para reconhecer a violação aos  dispositivos constitucionais que asseguram a isonomia, notadamente, no  ambiente de trabalho entre empregados que exercem rigorosamente as  mesmas atribuições.” (eDoc 123)
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, os quais reproduzo a seguir (Edoc. 118):

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de aplicação do princípio da isonomia, em relação à jornada dos empregados advogados na esfera estatal, quando há lei específica disciplinando referida jornada, bem como a contratação destes empregados ocorreu em momentos distintos e sob regulamentos empresariais diferentes. 
A c. Turma reformou a decisão regional, sob o fundamento de que a reclamada submete-se ao regime jurídico público, devendo ser aplicado o princípio da legalidade sob a ótica de que lhe é permitido fazer o que a lei lhe permite fazer, não podendo ser adotado o princípio da norma mais favorável. 
Ressaltou que “nem sequer se pode falar em contraposição de regras e princípios, porquanto a entidade pública, ao contratar os empregados advogados para cumprirem jornada de 04, 06 e 08 horas, em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à época das respectivas contratações, atendeu plenamente ao princípio constitucional da isonomia”. 
Conclui, portanto que a adoção do regime de 40 horas semanais, previsto na Lei 9.527/97, que, em seu art. 4º, expressamente repetiu o teor do art. 3º da MP 1.522/96 para afastar a aplicação do art. 20 do Estatuto da OAB tem respaldo legal, e, ao contratar empregados advogados para cumprirem jornadas distintas, em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à época das respectivas contratações, atendeu ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que o tratamento desigual conferido aos aprovados nos concursos posteriores a 2003 se deu na exata medida de suas desigualdades, visando atender a segurança jurídica e o direito adquirido das relações formadas anteriormente. 
Assim, verifica-se que a decisão foi pautada em análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.527/97, Estatuto da OAB e Medida Provisória nº 1.522/96), a exsurgir a natureza infraconstitucional do debate, de forma que eventual ofensa seria reflexa, e não direta, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (art. 102, III, “a”, da Constituição Federal). 
Ademais, para ultrapassar o enquadramento fático da Corte de Origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula nº 279 do e. STF.

Conforme consignado na decisão agravada, a apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. 
Isso porque a fundamentação do acórdão baseou-se, essencialmente, no fato de que as contratações ocorreram sob o pálio de legislação e regulamentos empresariais específicos, de acordo com a época das contratações. 
Incidem, no caso, os óbices das Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Jornada de trabalho. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.012-AgR, minha relatoria, Plenário, DJe de 28.10.2019)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE ADVOGADO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1499524 MG, Relatoria Min. Cármen Lúcia, DJe de 01.07.2024)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE n. 1402064 RJ, Relatoria Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25.05.2023)”

         Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.
Brasília, 21 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente